Tribunal: TJSP
Processo: 2047316-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000486580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.o
2047316-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROLL
FOR ARTEFATOS METÁLICOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é
agravado DRYWALL - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO DRYWALL,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 38275
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2047316-77.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ADRIANA SACHSIDA GARCIA
AGRAVANTE: ROLL FOR ARTEFATOS METÁLICOS LTDA
AGRAVADA: DRYWALL ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DRYWALL

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
Postulação
de
processamento dos embargos do devedor com suspensão
do curso da execução. Descabimento. Hipótese em que
não
estão
reunidos
todos
os
requisitos
legais
cumulativos que poderiam autorizar a concessão do
efeito suspensivo pleiteado (CPC, 919, § 1o). Pedido
indeferido. Decisão mantida. Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão
de fls. 72 e 89, dos autos principais, que, em embargos à execução, indeferiu o
pedido de suspensão do curso do processo executivo.
Sustenta a recorrente, em síntese, que estão reunidos os
pressupostos exigíveis à suspensão do curso da execução, especialmente porque o
título executivo é nulo, eis que não contém a assinatura de duas testemunhas.
Pondera que está impossibilitada de prestar caução para a garantia do juízo,
salientando que o prosseguimento do processo executivo lhe trará prejuízos
irreparáveis. Requer, por fim, a atribuição de efeito ativo ao recurso.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido,
processando-se sem o efeito ativo postulado.
É o relatório.
Versam os autos sobre execução por título extrajudicial
lastreada em instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças, no qual
figura a agravante como devedora principal.
E o recurso não comporta provimento.
É que dispõe o artigo 919, do Código de Processo Civil, que
“os embargos do executado não terão efeito suspensivo”, estabelecendo seu
parágrafo primeiro que “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito
suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela
provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou
caução suficientes.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vê-se, portanto, que constitui a regra o processamento dos
embargos do devedor sem a suspensão do curso do processo executivo, facultado ao
juiz atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução em hipóteses excepcionais e
desde que estejam cumulativamente preenchidos os seguintes pressupostos: a)
requisitos para a concessão da tutela de urgência e b) estiver garantido o juízo.
Sobre o tema, preleciona Humberto Theodoro Júnior que “em
caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do
executado. Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de
semelhante eficácia, deverão ser conjugados os seguintes requisitos, todos de
presença necessária e cumulativa: a) os fundamentos dos embargos deverão ser
relevantes, ou seja, a defesa oposta à execução deve se apoiar em fatos verossímeis e
em tese de direito plausível; em outros termos, a possibilidade de êxito dos
embargos deve insinuar-se como razoável; é algo equiparável ao fumus boni iuris
exigível para as medidas cautelares; b) o prosseguimento da execução deverá
representar, manifestamente, risco de dano grave para o executado, de difícil ou
incerta reparação; o que corresponde, em linhas gerais, ao risco de dano justificado
da tutela cautelar em geral (periculum in mora). A lei, portanto, dispensa ao
executado, no caso de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução,
uma tutela cautelar incidental, pois não há necessidade de uma ação cautelar, e tudo
se resolve de plano, no próprio bojo dos autos da ação de oposição manejada pelo
devedor; c) deve, ainda, estar seguro o juízo antes de ser a eficácia suspensiva
deferida; os embargos podem ser manejados sem o pré-requisito da penhora ou outra
forma de caução; não se conseguirá, porém, paralisar a marcha da execução se o
juízo não restar seguro adequadamente.” (A reforma da execução do título
extrajudicial, Editora Forense, 2007, p. 194/195).
Contudo, os requisitos autorizadores da concessão de efeito
suspensivo aos embargos do devedor não estão reunidos na hipótese em apreço,
tanto é que inexistem nestes autos elementos probantes que de pronto possam
evidenciar a relevância dos fundamentos dos embargos opostos e a gerar a
convicção de que o processamento da execução poderá causar à devedora dano
grave de difícil ou incerta reparação, valendo realçar que, bem ao contrário do que
alega a executada, da atenta analise do título executivo, observa-se a existência da
assinatura das testemunhas (fls. 45/48, dos autos principais), ausentes, portanto,
fundamentos relevantes que justifiquem a suspensão do curso do processo
executivo.
Como assinalado, para a concessão do efeito suspensivo aos
embargos do devedor, devem estar reunidos os requisitos necessários à concessão da
tutela de urgência, que será deferida apenas quando forem apresentados pelo
postulante elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo, sendo certo que as alegações da executada
dependem de dilação probatória e não são suficientes para demonstrar de pronto a
plausibilidade do direito invocado, não se amoldando o caso em exame, portanto, às
hipóteses excepcionais de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em suma, não estando reunidos na hipótese em apreço os
pressupostos legais pertinentes, impositivo é concluir que, em atenção à disposição
contida no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, a r. decisão agravada que
indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor
opostos pela agravante, deve ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)